Tribunal: STF
Processo: RE 1299251
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 224, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO (PSS). MAGISTRADOS FEDERAIS. PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO. 
    1. "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." (RE 612.043, STF).
    2. A contribuição previdenciária incide sobre o subsídio, assim considerado aquele efetivamente auferido em parcela única no exercício do cargo, presente o caráter solidário e contributivo do regime próprio.
    3. Apelação improvida.”
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido (fls. 220-222, Vol. 2):
    “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público e dos próprios servidores, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, assim dispondo o art. 40, da Constituição Federal: 
    (…)
    A Lei nº 10.877, de 18/06/2004, disciplinou a contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, cujo art. 4º estabelece: 
    (…)
    Os magistrados, enquanto membros de Poder, são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única (art. 39, §4º, da CF). 
    O artigo 124 da LOMAN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 54, de 22.12.1986), prevê que o Magistrado que for convocado para substituir, em primeira ou segunda instância, perceberá a diferença de vencimentos correspondentes ao cargo que passa a exercer, inclusive diárias e transporte, se for o caso. 
    Na regulamentação da matéria, o artigo 1º da Resolução nº 129, do Conselho da Justiça Federal, de 26 de outubro de 1994, dispõe que o Juiz Federal que estiver compondo Tribunal Regional Federal, em caráter provisório, ou o Juiz Federal Substituto que se encontre exercendo provisoriamente a titularidade de Vara Federal, tem direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo de origem e o cargo cujas funções tiver passado a desempenhar. 
    O vencimento do cargo efetivo corresponde ao subsídio auferido no exercício da atividade. A circunstância eventual de o magistrado não fazer jus à aposentadoria com base no subsídio da substituição não o desobriga do pagamento porque a contribuição previdenciária para o custeio do regime próprio incide sobre a totalidade do subsídio, que é fixado em parcela única. 
    A tese fixada pelo STF no RE 593.068 (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”) refere-se a parcelas que não integram a remuneração do servidor, o que não é a hipótese dos autos, que trata de subsídio fixado em parcela única. 
    Logo, a contribuição previdenciária incide sobre o subsídio, assim considerado aquele efetivamente auferido em parcela única no exercício do cargo, presente o caráter solidário e contributivo do regime próprio.”
    No apelo extremo (fl. 256, Vol. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DE SANTA CATARINA alega violação aos arts. 40, § 1º, III; e 109, § 2º, da Constituição, bem como ao art. 4º da Lei 10.887/2004, defendendo, em suma, o direito à repetição das contribuições previdenciárias (PSS), relativas aos períodos de substituição dos magistrados federais, incidentes sobre a diferença entre as remunerações dos respectivos cargos, especialmente porque tais contribuições são irrelevantes para a aposentadoria no cargo ocupado. Para tanto, sustenta que:
     (a) “a tese adotada no acórdão vergastado submete os magistrados federais ao recolhimento de PSS sobre verba que não integrará sua aposentadoria, submetendo-os a um abalo de excesso de exação” (fl. 264, Vol. 2); 
    (b) “os sistemas tributário e previdenciário não podem ser utilizados como forma de usurpar o patrimônio do magistrado que se aposenta em um cargo de nível inicial ou intermediário, mas que verteu contribuições sobre o cargo de posição superior, sob pena de abusivo enriquecimento do erário” (fl. 265, Vol. 2); 
    (c) “a jurisprudência do STF é no sentido de que somente as parcelas incorporáveis à remuneração do servidor para fins de aposentadoria submetem-se à incidência da contribuição previdenciária” (fl. 272, Vol. 2); e
    (d) “ocupando o magistrado o cargo objeto da respectiva aposentadoria pelo prazo constitucional de 5 (cinco) anos (artigo 40, §1º, inciso III), não haverá qualquer benefício com o recolhimento da contribuição previdenciária (PSS) a maior nos períodos de substituição em cargo de posição superior” (fl. 273, Vol. 2).
    Em contrarrazões (fl. 286, Vol. 2), a recorrida alega, preliminarmente, tratar-se de exame de matéria fática. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente